Tribunal: TJBA
Processo: 8002059-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8002059-80.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que julgou os pedidos autorais improcedentes com a imposição dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a irresignação da embargante
quanto
ao mérito recursal sob alegação de erro de julgamento
con
figura vício apto a ensejar o conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos jurídicos rejeitados pela decisão embargada.

A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não a existente entre o julgado e a pretensão da parte ou entre o acórdão e entendimentos jurisprudenciais diversos.

A omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela que recai sobre ponto essencial ao desfecho da controvérsia, não abrangendo a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

No caso concreto, a embargante limita-se a manifestar inconformismo com o não provimento do Apelo, sem apontar, de forma objetiva, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

A tentativa de revisão do mérito recursal busca indevida reexame do mérito por via inadequada, não sendo admissível a modificação do julgado sem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que Embargos de Declaração não devem ser conhecidos quando ausente a indicação de vício na decisão embargada, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material torna inadmissível o conhecimento dos Embargos de Declaração, ainda que haja inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, não se confundindo com erro de julgamento nem com divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8002059-80.2025.8.05.0146

opostos
nos
autos
d
a

Apelação Cível

n.
8002059-80.2025.8.05.0146

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA J
Ú
NIOR

e

e
mbargad
o,
BANCO
VOTORANTIM

S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não conhecer d
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12